Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária. Devida. Nulidade de citação. Ausência. Endereço constante na CDA. Impenhorabilidade. Conta salário. proteção legal. Conta corrente. Ausência de previsão legal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento pleiteando a concessão da gratuidade judiciária, a declaração de nulidade de citação feita em endereço diverso da qual reside a Agravante e desbloqueio dos valores penhorados em conta corrente e em conta salário sob a alegação de que seriam impenhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) seria devida a gratuidade de justiça, (ii) se houve nulidade de citação e (iii) se as verbas penhoradas em conta corrente e em conta salário são impenhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Com relação aos benefícios pleiteados da gratuidade judiciária, vê-se que a lei estabeleceu presunção 'ope legis' em favor do requerente da gratuidade, sendo pessoa natural. É possível, em abstrato, que o juiz negue o benefício diante de elementos consistentes que demonstrem que o requerente não faz jus ao benefício. Porém, os elementos norteadores do indeferimento hão de ser robustos para que não se incorra em negativa da prestação jurisdicional. No caso, o MM Juiz apenas vislumbrou que a Agravante aufere renda bruta mensal acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais), portanto, superior à média salarial brasileira, o que, todavia, por si só, não é bastante para afastar a presunção legal de miserabilidade jurídica.
4. A carta com Aviso de Recebimento foi enviada e recebida no endereço constante da CDA, mostrando-se válido o ato citatório, pois em conformidade com o art. 8o da Lei 6.830/80. Ademais, a executada compareceu espontaneamente aos autos, requerendo o desbloqueio do valor penhorado na sua conta bancária, suprindo, assim, a ausência de sua citação pessoal, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.
5. Apenas as verbas salariais ou de investimentos são hipóteses protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso X, do CPC. A verba encontrada em conta corrente, por si só, não possui a proteção legal da impenhorabilidade. Ademais, nos termos do entendimento consolidado do STJ, “é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários-mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC" (REsp n. 1.660.671/RS).
6. Já quanto à penhora dos valores bloqueados em conta salário, entendo que aplicável o art. 833, IV do CPC, eis que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o".
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 8o da Lei 6.830/80; art. 239, § 1o e art. 833, IV e X do CPC.